Tribunal: TJMT
Processo: 1015096-31.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1015096-31.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (AGRAVANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RENATA SILVA DA COSTA - CPF: 937.883.712-34 (AGRAVANTE), SILVANA ARANTES DA SILVA - CPF: 845.819.641-72 (AGRAVANTE), VALMERICE NUNES BRITO - CPF: 947.523.031-91 (AGRAVANTE), JOSE PEDRO GONÇALVES TAQUES (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

LIMINAR INDEFERIDA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – NOMEAÇÃO – AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA MEDIDA DE URGÊNCIA NO
MANDAMUS
– DECISÃO AGRAVADA – MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não verificada a presença dos requisitos para a concessão da liminar no
mandamus
, em que se pretende a nomeação do candidato classificado em concurso público, impõe-se a manutenção do
decisum
agravado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Renata Silva da Costa, Silvana Arantes da Silva e Valmerice Nunes Brito, contra a decisão, por mim proferida, que, nos autos de Mandado de Segurança impetrado, não concedeu a liminar vindicada (Id. 5521858 - pág. 1/4).

Irresignadas, as Recorrentes pretendem a reforma da decisão, alegando que ficaram demonstrados os requisitos indispensáveis à concessão da liminar pleiteada,
em virtude da desistência dos candidatos convocados em melhor colocação, adquiriram a posição dentro do número de vagas oferecidas, passando a ter direito subjetivo à nomeação ao cargo.

Afirmam, assim, a violação ao seu direito líquido e certo à nomeação, em razão da existência de cargo efetivo vago e em número suficiente para alcançar as suas respectivas classificações, bem como a omissão e a ilegalidade da autoridade tida por coatora.

Com essas razões, requerem o provimento do
Agravo Interno, reconsiderando a decisão impugnada e, de consequência, o deferimento do pedido liminar formulado no
Writ
, para que sejam determinadas as suas respectivas nomeações no cargo de Professor de Educação Básica/Sociologia.

O Agravado apresentou suas contrarrazões ao Recurso, rebatendo a argumentação esposada e, ao final, pugnou pela manutenção da decisão recorrida (Id. 6899246).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2020